Tribunal: TJDFT
Processo: 0709714-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE VIAGEM INTERMEDIADORA. VENDA EXCLUSIVA DE PASSAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que declarou a ilegitimidade da parte ré e extinguiu o processo sem julgamento do mérito
2. Na origem os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que compraram passagem aérea internacional com destino a Chisinau, partindo de Brasília em 04/03/2021 com escala em Guarulhos/SP e Frankfurt, que o objetivo da viagem era visitar a mãe da primeira recorrente que estava em estado terminal, que em 18/02/2021 recebeu e-mail enviado pela recorrida informando o cancelamento do voo para Chisinau e oferecendo a opção de permanência por mais dois dias em Frankfurt, o que foi por ela recusado, que posteriormente foi ofertada nova rota de voo mediante pagamento de remarcação no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), o que também não foi aceito, que em razão de a recorrida não ter resolvido a situação até a data do embarque, solicitaram o cancelamento do voo com a devolução dos valores pagos, incluindo seguro-viagem, mas obtiveram o reembolso apenas das passagens. Que a mãe da primeira recorrente veio a óbito sem que ela pudesse se despedir ou prestar assistência. Que sofreram dano material e moral.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 51288175). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 50786967).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação da legitimidade passiva da recorrida.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que teria havido erro na interpretação dos fatos na origem, que a demanda ajuizada difere da ação n. 0766983-85.2021.8.07.0016, ajuizada em 20/12/2021, na qual foi acolhida a ilegitimidade da recorrida. Aduz que na ação proposta na origem não se discute o cancelamento do voo, mas o atendimento prestado pela recorrida e as suas consequências. Requer a cassação da sentença para que o mérito seja julgado na origem.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega ilegitimidade passiva, vez que atua como intermediadora da comercialização de passagens aéreas, que não possui responsabilidade por alterações de voos. Argumenta que a relação jurídica deduzida na inicial é restrita às companhias aéreas e aos recorrentes e requer a manutenção dos termos da sentença.
7. Apesar das justificativas aventadas pelos recorrentes para justificar o ajuizamento da ação em face da recorrida e defender a legitimidade da composição do polo passivo, não merece reparo a sentença de origem que julgou extinto o processo sem resolução do mérito com base na ilegitimidade da recorrida para responder pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais que os recorrentes alegam ter sofrido, pois, além de estar alinhada ao entendimento firmado pelo STJ quanto a ausência de responsabilidade das agências intermediadoras, quando atuam exclusivamente na venda de passagens aéreas, (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014), não se vislumbra a possibilidade de dissociar o evento cancelamento dos prejuízos narrados pelos recorrentes ou de isolar a conduta da recorrida, enquanto intermediadora da venda, em razão da não ingerência desta em relação aos voos e condições ofertadas pelas companhias aéreas nos casos de remarcação de voo cancelado.
08. Sendo o recolhimento de custas ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, resta patente o consequente indeferimento do pleito.
09. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida. Gratuidade indeferida.
10. Condenados os recorrentes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.